Tribunal: TRF3
Processo: 5003288-17.2018.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
175/1327)

5003288-17.2018.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003288-17.2018.4.03.6143

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: FRANCISCO NEVES ALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CURADOR: INALDA CARNEIRO DAS MERCES ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA GIUSTI CAVINATTO - SP262090-A

CURADOR do(a) APELANTE: INALDA CARNEIRO DAS MERCES ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCISCO NEVES ALVES

CURADOR: INALDA CARNEIRO DAS MERCES ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA GIUSTI CAVINATTO - SP262090-A

CURADOR do(a) APELADO: INALDA CARNEIRO DAS MERCES ALVES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUZIDA DE OFÍCIO. INCAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DIB. MANTIDA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença ou auxílio-acidente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão refere-se à sentença ultra petita, à incapacidade laborativa do autor, à fixação da DIB e à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida incorreu em julgamento ultra petita. O juízo monocrático concedeu à parte autora além do que foi pedido, ou seja, concedeu acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez, excedendo a pretensão aventada na exordial pela parte autora, a qual requereu a concessão de aposentadoria por invalidez, sem solicitar adicional. Redução da r. Sentença aos termos do pedido inicial, excluindo a concessão de adicional de 25%.

4. Não conhecido dos pedidos de intimação do autor para firmar a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, a aplicação da S. 111 do STJ para a condenação em honorários advocatícios e a isenção de custas e taxas judiciais, pois já foram decididos nesse sentido na sentença recorrida.

5. Não há que se falar em prescrição quinquenal, uma vez que entre a DIB e o ajuizamento da ação não decorreu prazo superior a cinco anos.

6. No que se refere ao requisito da incapacidade foram realizadas três perícias médicas judiciais.

7. O primeiro laudo pericial (ID’s 62676940, 262764941, 262764942), elaborado em 26/8/2020 por jurisperito especializado em psiquiatria, atestou que o autor, nascido em 5/5/1970, com 50 anos à época e ensino fundamental incompleto, é portador de “Transtorno Depressivo F32 (CID 10)”, sem, contudo, apresentar incapacidade laborativa.

8. O segundo laudo pericial (ID 345272876), elaborado em 8/8/2023, quando o autor estava com 53 anos, não constatou incapacidade laborativa por falta de elementos técnicos.

9. O terceiro laudo pericial (ID 345273590, p. 52/63), elaborado nos autos de n° 5006258-26.2023.4.03.6333, na data de 21/5/2024, atestou que o autor, com 54 anos à época, está incapaz para o trabalho de forma total e permanente desde 2018 devido a doenças psíquicas.

10. Do conjunto probatório, é possível concluir que há provas da incapacidade laborativa do autor.

11. Logo, o autor preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, a contar de 21/5/2024.

12. No concernente ao alegado dano moral, observo que não restou comprovada lesão que caracterize dano moral ou material, bem como tendo a autarquia dado ao fato uma das interpretações possíveis, não se extraindo do contexto conduta irresponsável ou inconsequente, diante do direito controvertido apresentado, não é devida indenização por dano moral ou material.

13. Positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir de 21/5/2024, conforme sentenciado pelo juízo a quo.

14. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

15. Sentença reduzida de ofício. Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS parcialmente conhecida e desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 15, 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AGEDAG n.o 885455, Des. Conv. do TJ/BA Paulo Furtado, Terceira Turma, J. 23.06.2009, DJE DATA:04.08.2009; TRF3, AC n .o 200461000206174, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, Sexta Turma, 31.03.2011, DJF3 CJ1 DATA:06.04.2011, p. 520.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003288-17.2018.4.03.6143

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: FRANCISCO NEVES ALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CURADOR: INALDA CARNEIRO DAS MERCES ALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA GIUSTI CAVINATTO - SP262090-A

CURADOR do(a) APELANTE: INALDA CARNEIRO DAS MERCES ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANA GIUSTI CAVINATTO - SP262090-A

CURADOR do(a) APELADO: INALDA CARNEIRO DAS MERCES ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FRANCISCO NEVES ALVES

CURADOR: INALDA CARNEIRO DAS MERCES ALVES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença ou auxílio-acidente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

Sentença e Certidão de Interdição do autor (ID 262764809, p. 3 e ID 345273583), desde 10/8/2011.

Laudo médico pericial.

Sentença de improcedência dos pedidos, diante da ausência de incapacidade laborativa da parte autora.

Irresignado, o autor apelou, requerendo a reforma da sentença.

Parecer do Ministério Público Federal pela anulação da sentença, em razão da ausência de sua intervenção.

Em decisão monocrática, esta Corte anulou, de ofício, a sentença e todos os atos processuais praticados a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado nos autos, determinando, inclusive, a realização de nova perícia médica. Apelação do autor restou prejudicada.

Perícia médica judicial.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez acrescida de 25%, desde 21/5/2024, com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de correção monetária e juros de mora. Devido à sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre os valores vencidos até a sentença, observada a Súmula n° 111 do C. STJ, sendo que o INSS pagará ao patrono da parte autora o percentual de 20%, enquanto o autor pagará 80%, vedada a compensação e observada a concessão da justiça gratuita ao autor. Isento de custas. Por fim, concedeu a tutela antecipada.

Sentença não submetida ao reexame necessário.

Inconformado, o autor interpõe apelação, requerendo a fixação da DIB em 5/7/2018 e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o INSS apela, requerendo a improcedência da ação, diante da ausência de incapacidade laborativa, com a revogação da tutela antecipada e a devolução das prestações recebidas indevidamente. Subsidiariamente, pleiteia a observância da prescrição quinquenal, a intimação do autor para firmar a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, a aplicação da S. 111 do STJ para a condenação em honorários advocatícios, a isenção de custas e taxas judiciais e o desconto de eventual valor pago indevidamente.

Com as contrarrazões da autora, subiram os autos a este e. Tribunal.

Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento das apelações.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, deixo assentado que a respeitável sentença recorrida incorreu em julgamento ultra petita.

Com efeito, o juízo monocrático concedeu à parte autora além do que foi pedido, ou seja, concedeu acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez, excedendo a pretensão aventada na exordial pela parte autora, a qual requereu a concessão de aposentadoria por invalidez, sem solicitar adicional.

Portanto, ocorreu violação das normas postas nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Neste sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ULTRA PETITA . REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. A sentença extra petita é nula, não ocorrendo o mesmo com a sentença ultra petita , isto é, a que decide além do pedido. Esta, ao invés de ser anulada deverá ser reduzida aos limites do pedido. Nego provimento ao agravo regimental

(STJ, AGEDAG n.o 885455, Des. Conv. do TJ/BA Paulo Furtado, Terceira Turma, J. 23.06.2009, DJE DATA:04.08.2009)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - SENTENÇA " ULTRA PETITA " - REDUÇÃO AOS TERMOS DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. 1. A teor do disposto nos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil, verificada a violação ao princípio da adstrição do decisum aos limites do pedido, não se impõe o decreto de nulidade, mas sim a adequação ao requerido na petição inicial. 1. Mister ressaltar configurarem os embargos à execução ação autônoma, sendo cabível a condenação do embargado ao pagamento da verba honorária sempre que se verificar sua sucumbência. Precedentes do C. STJ. 2. Em atenção aos princípios da causalidade e da proporcionalidade, bem como aos precedentes desta E. Turma, de rigor a fixação dos honorários no importe de 10% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

(TRF3, AC n .o 200461000206174, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, Sexta Turma, 31.03.2011, DJF3 CJ1 DATA:06.04.2011, p. 520)

Sendo assim, ocorrendo julgamento ultra petita, descabe a sua anulação, cabe apenas a este Tribunal, reduzir a r. Sentença aos termos do pedido inicial, excluindo a concessão de adicional de 25%.

Também preambularmente, não conheço dos pedidos de intimação do autor para firmar a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, a aplicação da S. 111 do STJ para a condenação em honorários advocatícios e a isenção de custas e taxas judiciais, pois já foram decididos nesse sentido na sentença recorrida.

Não há que se falar em prescrição quinquenal, uma vez que entre a DIB e o ajuizamento da ação não decorreu prazo superior a cinco anos.

Passo ao exame do mérito.

A concessão de aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e arts. 18, I, "a"; 25, I e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

A questão em discussão refere-se à incapacidade laborativa do autor, à fixação da DIB e à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Por conseguinte, restam incontroversos o cumprimento da carência e a qualidade de segurada da parte autora.

No que se refere ao requisito da incapacidade foram realizadas três perícias médicas judiciais.

O primeiro laudo pericial (ID’s 62676940, 262764941, 262764942), elaborado em 26/8/2020 por jurisperito especializado em psiquiatria, atestou que o autor, nascido em 5/5/1970, com 50 anos à época e ensino fundamental incompleto, é portador de “Transtorno Depressivo F32 (CID 10)”, sem, contudo, apresentar incapacidade laborativa. O jurisperito esclareceu:

O histórico, os sinais e sintomas assim como os documentos médicos anexados ao processo permitem afirmar que o (a) periciando (a) é portador (a) da seguinte hipótese diagnóstica: Transtorno Depressivo F32 (CID 10).

O periciando possui um quadro de patologia mental que está estabilizado com o tratamento efetuado. Verifica-se que a parte autora faz tratamento de forma ambulatorial com psiquiatra. O autor não demonstra tratamento intensivo com periodicidade semanal. Este é um indicativo de estabilidade.

Outro fator que aponta para a estabilidade clínica é que o periciando menciona que a sua última internação hospitalar psiquiátrica foi no ano 2000, ou seja, há vinte anos. Este é um indicativo de que o quadro não está descompensado há muitos anos.

Além disso, em exame do estado mental, o periciando possui preservado o seu pensamento. Este é claro, coerente e sem presença de delírios. Não há alteração de comportamento. Este não é desorganizado. Não há histórico de internação em hospital psiquiátrico ou tratamento intensivo em centro de atenção psicossocial (CAPS). Não há prejuízo de pragmatismo ou de psicomotricidade. O periciando possui preservado o seu juízo crítico da realidade, ou seja ele é capaz de diferenciar o certo do errado e de se auto determinar de acordo com a sua decisão.

A parte autora não comprova presença de efeitos colaterais adversos que acarretem em prejuízo para a sua capacidade laboral em função do uso de medicamento psicotrópicos.

Outra informação que demonstra a estabilidade clínica é que o periciando não apresenta relatório de atendimento neurológico. O autor não apresenta exame de imagem que demonstre lesão cerebral. O periciando não apresenta relatório de neurologista que aponte patologia neurológica. O autor menciona ter sofrido traumatismo crânio encefálico, mas não apresenta relatório deste evento. A esposa do autor menciona que o acidente que ele sofrera de carro no ano de 1997 causara fratura de fêmur, mas não teve fratura craniana e ele não se submeteu a cirurgia neurológica.

Com relação às queixas de desmaios, o periciando não apresenta relatório de neurologista que demonstre patologia neurológica que venha a causar episódios de perda da consciência. Diante disso, não há elementos que apontem impedimento ao trabalho por patologia psiquiátrica. Data de inicio da doença: Ano de 1998; segundo anamnese.

As demais perícias médicas judiciais foram realizadas pela jurisperita Dra. Mariana Facca Galvão Fazuoli.

O segundo laudo pericial (ID 345272876), elaborado em 8/8/2023, quando o autor estava com 53 anos, não constatou incapacidade laborativa por falta de elementos técnicos. A jurisperita concluiu:

5.DISCUSSÃO

Trata-se de Parte pericianda de 53 anos de idade, tratorista, que propõe judicialmente SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Aposentadoria por invalidez/auxílio doença previdenciário em face do INSS.

Autor adentra no consultório com sua esposa, que possui sua curatela desde05/07/2018. Segundo referido pela esposa e na petição inicial, autor já era portador de Depressão que se agravou após acidente em 1997, pois sofreu traumatismo craniano grave.

Não há nos Autos, qualquer comprovação do alegado acidente, ou seja, esta perita desconhece data exata, quais lesões ocorreram e quais tratamentos foram instituídos.

Autor não possui cicatrizes ou deformidades na cabeça ao exame clinico pericial.

Constam nos Autos, parcas declarações médicas descrevendo acompanhamento no CAPS desde 08/2008 devido a depressão grave com sintomas psicóticos e transtorno bipolar, em uso de vários psicotrópicos.

Autor manteve-se afastado do trabalho recebendo vários B31 desde 1997, inclusive aposentadoria por invalidez cessada em 2019. Mas, esta perita não teve acesso aos laudos periciais do INSS para averiguar quais foram as doenças motivadoras.

Ademais, autor já passou em perícia judicial neste mesmo processo com outro perito em que foi referido que neste acidente, autor não sofreu traumatismo craniano e sim fratura de fêmur. Nesta perícia, não foi constatada incapacidade laboral do ponto de vista psiquiátrico.

Diante destas considerações, depreende-se que há informações médicas incoerentes, não há provas documentais robustas e inequívocas de todo o histórico mórbido do autor, o que não permite concluir por incapacidade laboral.

Na perícia, apesar da esposa ter respondido grande parte da anamnese pericial, autor, quando solicitado, responde coerentemente as perguntas, apenas com humor deprimido e certo embotamento afetivo, mas é orientado no tempo e espaço, sem flagrantes prejuízos nas funções mentais, conforme detalhado no laudo pericial.

Considerando tais lacunas de informações, esta perita médica conclui que:

6. CONCLUSÃO

NÃO HÁ ELEMENTOS TÉCNICOS QUE PERMITAM CONCLUI POR

INCAPACIDADE LABORAL

Em razão das conclusões periciais de ausência de incapacidade laborativa, o Ministério Público opinou pela improcedência do pedido.

Ato contínuo, o autor juntou cópia dos autos de n° 5006258-26.2023.4.03.6333, os quais foram extintos sem apreciação do mérito, em razão da litispendência com a presente demanda. Em tais autos, o autor também se submeteu a perícia médica realizada com a mesma jurisperita, Dra. Mariana Facca Galvão Fazuoli.

O terceiro laudo pericial (ID 345273590, p. 52/63), elaborado nos autos de n° 5006258-26.2023.4.03.6333, na data de 21/5/2024, atestou que o autor, com 54 anos à época, está incapaz para o trabalho de forma total e permanente desde 2018 devido a doenças psíquicas. A jurisperito acentuou:

DISCUSSÃO

Trata-se de Parte pericianda de 54 anos de idade, analfabeto e tratorista, que propõe judicialmente CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA em face do INSS.

Embasada nos dados coletados na anamnese, exame físico pericial e exames complementares, depreende-se que autor possui transtorno depressivo grave com sintomas psicóticos e transtorno bipolar com perdas funcionais e intelectuais segundo atestado de 07/05/2024. Tal doença foi desencadeada por acidente em 1997, que lhe causou traumatismo cranioencefálico.

Autor foi interditado judicialmente em 05/07/2018 segundo documento nos Autos.

O exame clinico pericial revela autor com prejuízo em várias funções mentais, graves, que interfere em sua vida laboral, social e no autocuidado.

Portanto, esta perita médica conclui que:

CONCLUSÃO

FOI CONSTATADA INCAPACIDADE LABORAL TOTAL, PERMANENTE E OMNIPROFISSIONAL

Data de Início da doença: 08/2008 embasada em atestado médico

Data de Início da Incapacidade: 05/07/2018 embasada na data da interdição

Nota: trata-se de caso com parca documentação médica que prejudicou a avaliação pericial

Do conjunto probatório, é possível concluir que há provas da incapacidade laborativa do autor.

De fato, depreende-se que a parte autora sofre de doenças psíquicas desde o ano de 2008, tendo recebido benefício por incapacidade nos anos de 1997 a 1999, de 2000 a 2002, de 2003 a 2004 e de 2004 a 2019, momento em que o INSS atestou a recuperação da capacidade laborativa, desde 2018.

Os dois primeiros exames médicos realizados nos autos nos anos de 2020, por jurisperito especializado em psiquiatria, e de 2023, não reconheceram a incapacidade laborativa do autor, porque sua doença encontrava-se controlada.

Apenas no terceiro exame médico realizado nos autos n° 5006258-26.2023.4.03.6333, na data de 21/5/2024, é que foi possível constatar a incapacidade laborativa do autor.

Logo, resta reconhecida a incapacidade laborativa do autor.

No tocante ao termo inicial do benefício, a DIB deve ser mantida em 21/5/2024.

Do conjunto probatório, é possível verificar que o autor estava com a doença controlada entre os anos de 2018 a 2024.

Frise-se que a fixação da DII na terceira perícia judicial se deu por estimativa, levando-se em conta a interdição, que na verdade está comprovada nos autos a partir do ano de 2011 e não em 2018, conforme apontado em laudo.

Logo, o autor preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, a contar de 21/5/2024.

No concernente ao alegado dano moral, observo que não restou comprovada lesão que caracterize dano moral ou material, bem como tendo a autarquia dado ao fato uma das interpretações possíveis, não se extraindo do contexto conduta irresponsável ou inconsequente, diante do direito controvertido apresentado, não é devida indenização por dano moral ou material.

Logo, positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir de 21/5/2024, conforme sentenciado pelo juízo a quo.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Considerando o desprovimento dos recursos, indevida a majoração dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, de ofício, reduzo a r. sentença aos termos do pedido inicial, excluindo a concessão de adicional de 25%, bem como nego provimento ao apelo do autor e conheço de parte da apelação interposta pelo INSS para lhe negar provimento, esclarecendo, de ofício, os índices de correção monetária e juros de mora e mantendo, no mais, a r. sentença proferida.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUZIDA DE OFÍCIO. INCAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DIB. MANTIDA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO INSS CONHECIDA EM PARTE E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença ou auxílio-acidente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão refere-se à sentença ultra petita, à incapacidade laborativa do autor, à fixação da DIB e à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida incorreu em julgamento ultra petita. O juízo monocrático concedeu à parte autora além do que foi pedido, ou seja, concedeu acréscimo de 25% à aposentadoria por invalidez, excedendo a pretensão aventada na exordial pela parte autora, a qual requereu a concessão de aposentadoria por invalidez, sem solicitar adicional. Redução da r. Sentença aos termos do pedido inicial, excluindo a concessão de adicional de 25%.

4. Não conhecido dos pedidos de intimação do autor para firmar a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, a aplicação da S. 111 do STJ para a condenação em honorários advocatícios e a isenção de custas e taxas judiciais, pois já foram decididos nesse sentido na sentença recorrida.

5. Não há que se falar em prescrição quinquenal, uma vez que entre a DIB e o ajuizamento da ação não decorreu prazo superior a cinco anos.

6. No que se refere ao requisito da incapacidade foram realizadas três perícias médicas judiciais.

7. O primeiro laudo pericial (ID’s 62676940, 262764941, 262764942), elaborado em 26/8/2020 por jurisperito especializado em psiquiatria, atestou que o autor, nascido em 5/5/1970, com 50 anos à época e ensino fundamental incompleto, é portador de “Transtorno Depressivo F32 (CID 10)”, sem, contudo, apresentar incapacidade laborativa.

8. O segundo laudo pericial (ID 345272876), elaborado em 8/8/2023, quando o autor estava com 53 anos, não constatou incapacidade laborativa por falta de elementos técnicos.

9. O terceiro laudo pericial (ID 345273590, p. 52/63), elaborado nos autos de n° 5006258-26.2023.4.03.6333, na data de 21/5/2024, atestou que o autor, com 54 anos à época, está incapaz para o trabalho de forma total e permanente desde 2018 devido a doenças psíquicas.

10. Do conjunto probatório, é possível concluir que há provas da incapacidade laborativa do autor.

11. Logo, o autor preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, a contar de 21/5/2024.

12. No concernente ao alegado dano moral, observo que não restou comprovada lesão que caracterize dano moral ou material, bem como tendo a autarquia dado ao fato uma das interpretações possíveis, não se extraindo do contexto conduta irresponsável ou inconsequente, diante do direito controvertido apresentado, não é devida indenização por dano moral ou material.

13. Positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora a concessão de aposentadoria por invalidez, a partir de 21/5/2024, conforme sentenciado pelo juízo a quo.

14. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

15. Sentença reduzida de ofício. Apelação da parte autora desprovida. Apelação do INSS parcialmente conhecida e desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigos 15, 42 e 59 da Lei n.o 8.213/1991.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AGEDAG n.o 885455, Des. Conv. do TJ/BA Paulo Furtado, Terceira Turma, J. 23.06.2009, DJE DATA:04.08.2009; TRF3, AC n .o 200461000206174, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, Sexta Turma, 31.03.2011, DJF3 CJ1 DATA:06.04.2011, p. 520.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu, de oficio, reduzir a r. sentença aos termos do pedido inicial, excluindo a concessão de adicional de 25%, bem como negar provimento ao apelo do autor e conhecer de parte da apelação interposta pelo INSS para lhe negar provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão